Tribunal: TJES
Processo: 5000155-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000155-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FARLENS OLIVEIRA PORFIRO E OUTROS

AGRAVADO: BV – FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – PRESUNÇÃO AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo, como no presente caso, provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARLENS OLIVEIRA PORFIRO e outros (2)
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Consta em sede de decisão liminar, expondo os contornos processuais que
FARLENS OLIVEIRA PORFIRO, A.R.P. E RAYANE RIBEIRO PORFIRO

manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, proferida nos autos de número 0005128-24.2019.8.08.0038, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a sua situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício ao recorrente.

Afirmam que os tribunais entendem pela concessão, agravada a situação pelo fato de que o genitor da família é o único que aufere renda, e que, em razão do financiamento do veículo, restou inviabilizada a propositura da ação em apreço.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 381871.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

VOTO

Foi devidamente exposto no relatório que FARLENS OLIVEIRA PORFIRO, A.R.P. E RAYANE RIBEIRO PORFIRO

manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, proferida nos autos de número 0005128-24.2019.8.08.0038, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a sua situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício ao recorrente.

Afirmam que os tribunais entendem pela concessão, agravada a situação pelo fato de que o genitor da família é o único que aufere renda, e que, em razão do financiamento do veículo, restou inviabilizada a propositura da ação em apreço.

Negada a tutela de urgência conforme evento de número 381871.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não se manifestou.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

Estes afirmam que não possuem condições de arcar com as custas do processo e que fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça como forma de acesso ao judiciário.

Em poucas linhas de argumentação, entendo por irretocável a decisão objeto do presente recurso, diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento insuficiente adotado pelos recorrentes.

Em primeira linha de fundamentação, verifico que os valores de quitação do empréstimo que os recorrentes alegam que são obrigados a pagar já não mais subsistem, eis que o veículo foi quitado por seguro.

Acresce ao fato que os valores pleiteados correspondem a devolução de valores adimplidos e, suposta dívida está no patamar de 95,87 (noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) a ser pago em 03 (três) parcelas o que demonstra que a alegação de hipossuficiência não merece prosperar.

Neste sentido precedente desta corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PARCIALMENTE INFIRMADA. REDUÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. 1. - A declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da gratuidade de justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - No caso, as provas dos autos infirmam em parte a declaração do agravante de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, razão pela qual a assistência judiciária gratuita deve ser concedida em forma da redução percentual das despesas que o agravante tiver que adiantar no curso do processo, divididas em parcelas mensais, nos termos do artigo 98, §§5º e 6º do CPC. 3. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001063, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019

Em razão do demonstrado nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – PRESUNÇÃO AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo, como no presente caso, provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __06__de novembro_de _2020___

PRESIDENTE RELATOR